Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-13.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004908-13.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES, WILLIMIS ALVES PEREIRA, FELIPE LOHMANN, FABIO SILVA DOS SANTOS, EDEMILSON JHONATAN DE BRITO, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA, WILLIAN LEANDRO LEITE, JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS, ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS, GENILDO ROBERTINO REGIS
AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora